Tribunal: TJDFT
Processo: 0050662-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050662-08.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDOS: LEANDRO LEONARDO LEITE e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. CREDOR. EMPRESA PÚBLICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias. 2. O §1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." 3. Da interpretação das normas dos artigos 4o da Lei 11.419/2006, art. 4o da Lei 11.419/2006 e 5o da Portaria GPR 239/2019-TJDFT, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister, ou publicação do nome do advogado específico no DJE. 4. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias. 5. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 77, inciso V, 118, 152, incisos I e II, 230, 231, inciso V, 238, 270, 272, § 5o, 273, incisos I e II, 274, 280, 485, incisos III, e § 1o, e IV, e 966, incisos V e VIII, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o feito deve ser extinto por ausência de intimação pessoal, bem como de seus advogados, por meio do Diário da Justiça eletrônico com vistas a promover o andamento da ação de execução de título executivo judicial, em que pese tenha feito pedido expresso a esse respeito, configurando, portanto, nulidade absoluta. Defende que não há preclusão de matéria de ordem pública, no caso nulidade absoluta de intimação, sobretudo, porque só teve ciência da intimação de extinção da ação de execução em momento posterior. Assevera infringência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e ao direito de petição. Afirma ofensa ao enunciado 280 da Corte Superior, porquanto a extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu, o que não teria ocorrido no presente caso; e b) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Argui dissídio interpretativo com julgado do STJ, afirmando que na ação em que se discute a garantia de hipoteca, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com os critérios da equidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186 (ID 27265942). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 77, inciso V, 118, 152, incisos I e II, 230, 231, inciso V, 238, 270, 272, § 5o, 273, incisos I e II, 274, 280, 485, incisos III, e § 1o, e IV, e 966, incisos V e VIII, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque a turma julgadora, no tocante à questão da falta de intimação, decidiu que “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios publicou a Portaria GPR 239, em 7 de fevereiro de 2019, a qual regulamenta o cadastramento obrigatório de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito do Tribunal” (ID 25429212). Já se posicionou a Corte Superior: “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). A duas, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Na espécie, verifica-se que o exequente foi intimado pessoalmente, via sistema, a promover o andamento do feito, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias” (ID 25161009), tendo em vista que a instituição financeira é colaboradora (princípio da colaboração) do Sistema PJE, mesmo assim deixou transcorrer in albis o prazo legal para se manifestar (ID 25161010) (...). A nulidade dos atos não foi alegada na primeira oportunidade, consoante se depreende da intervenção do causídico (FÁBIO RIVELLI – OAB/DF 45.788) após o pedido de “(...) que todas as futuras publicações e intimações inerentes a presente ação sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono FÁBIO RIVELLI (...)” (ID 25160350 - p. 214): i) ID 25160334, em 10/04/2019; ii) ID 25160340, em 26/06/2019; iii) ID 25160340, em 26/06/2019; e, iv) ID 25160347, em 22/04/2020. Dessarte, não merece prosperar a tese recursal de que (...) constata-se que, apesar da intimação pessoal ter sido realizada, TODOS os atos anteriores foram NULOS (...). Não obstante, releva anotar, por oportuno, que o registro da ciência identificado no sistema não conduz a premissa que o causídico não foi intimado, ex vi o teor da intimação de 3/11/2020) (...). O sistema registrou ciência em 13/11/2020 23:59:59. Isso posto, afasta-se a nulidade de intimação do patrono da parte exequente" (ID 25429212). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 4/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). A três, porquanto, em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXIV, LIV e LV, da CF, e ao enunciado 280 da Súmula do STJ, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; e ” Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a e c, da Constituição Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021; e AgInt no AGR em REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 489 do CPC, assim como ao invocado dissenso jurisprudencial, na medida em que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” ( AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Já se posicionou o STJ que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, quanto aos julgados desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, no que diz respeito à arguida divergência interpretativa no sentido de que na ação em que se discute a garantia de hipoteca, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com os critérios da equidade, o especial também não deve transitar, tendo em vista que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027